Tribunal: STF
Processo: RE 523751
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Fixação de honorários de advogado, em caso de inversão do resultado do julgamento. Arbitramento efetuado por esta Corte. Cabimento.



    1. Como a decisão regional, reformada por esta Corte, reconhecia a existência de sucumbência recíproca entre as partes, mostra-se inviável o cálculo de tal verba, com a simples determinação da inversão do ônus da sucumbência.



    2. Em tal situação, conveniente se mostra a fixação, por este Supremo Tribunal Federal, do valor da verba honorária, com fundamento no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Em se tratando de demanda ajuizada em litisconsórcio ativo facultativo, o valor da verba honorária deve ser suportado por todos os autores da demanda, solidariamente.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.